Tribunal: STF
Processo: HC 242740
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.6.2024, por Thiago Silva Calazais, advogado, em benefício de Felipe Benac Leal, contra decisão pela qual, em 3.6.2024, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 198.924:



    “FELIPE BENAC LEAL alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão da Corte local que, ao denegar a ordem, manteve a sua prisão preventiva. 



    A defesa pretende a soltura do paciente – surpreendido na posse de 290g de haxixe (fl. 23) e de 16g de maconha (fl. 34) –, sob o argumento de ausência do preenchimento dos requisitos da prisão cautelar”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Rogerio Schietti Cruz afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar da paciente.



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Assevera que ter o paciente “antecedentes criminais não [é] uma justificativa válida para decretação de prisão preventiva. Sobretudo, quando o delito que justificou a prisão em flagrante não foi cometido com violência e grave ameaça”. Sustenta ser possível a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1. A imediata concessão da MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares diversas da prisão até o julgamento final do mérito desse presente Habeas Corpus. 



    2. Subsidiariamente, a substituição pela medida prevista no art. 319, I, ou outra das medidas cautelares substitutivas do artigo 319, do CPP, eis que completamente compatíveis e suficientes para o caso em tela. 



    3. Ao final, que seja dado regular prosseguimento ao feito, para conceder, de forma definitiva, a ordem do presente writ”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 198.924.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar do auto de prisão em flagrante que o policial condutor dessa prisão afirmou:



    “(…) QUE participou de toda ação policial que ensejou à captura e condução do autor; QUE o depoente alega que, no dia 19/04/2024, por volta das 22:38 horas, durante o patrulhamento pelo bairro Vila São Vicente, as equipes receberam informações de populares, que preferiram manter o anonimato por receio de retaliações, indicando que entorpecentes estavam sendo distribuídos no aglomerado por um motociclista em uma moto escura, usando um colete reflexivo verde; QUE com base nessas informações, as equipes concentraram seus esforços para localizar e abordar indivíduos com tais características; QUE cerca de uma hora antes da abordagem que desencadeou este relatório, os indivíduos Carlos Alexandre e Kaique Fernando já haviam sido abordados na Rua Nefelina, número 127, porém, nada de ilícito foi encontrado com eles. Mais tarde, durante o patrulhamento contínuo, os mesmos indivíduos foram avistados no mesmo local, mas desta vez acompanhados por um terceiro indivíduo, posteriormente identificado como Felipe Benac Leal; QUE considerando as vestimentas deste terceiro indivíduo, que usava um colete reflexivo e estava próximo a uma motocicleta escura estacionada, foi realizada a abordagem dos três. Durante a busca pessoal realizada pelo Soldado Ribeiro, dentro dos forros do colete reflexivo usado por Felipe, foram encontradas quatro porções de substância similar a haxixe e três porções de substância similar a maconha; QUE quando questionado sobre o conteúdo das substâncias, Felipe confirmou voluntariamente se tratar de haxixe e maconha; QUE ao ser indagado sobre a propriedade dos materiais, Felipe admitiu ser o proprietário. Vale ressaltar que o local da abordagem é conhecido pelo comércio de entorpecentes. Ao ser questionado sobre sua presença naquele local com as substâncias, Felipe não soube dar uma explicação”.



    5. O juízo da Central de Recepções de Flagrantes da comarca de Belo Horizonte/MG realizou audiência de custódia e converteu a prisão em flagrante do paciente e de outros acusados em preventiva:



    “(…) Trata-se de comunicação em flagrante de FELIPE BENAC LEAL, CARLOS ALEXANDRE BATISTA DE ARAUJO e KAIQUE FERNANDO BAPTISTA DE ARAUJO autuado em flagrante como incurso no art. 33 da Lei 11343/06, em 20.04.2024.



    (...) vislumbra-se a necessidade de manutenção das prisões cautelares para garantia da ordem pública, diante das circunstâncias fáticas narradas nos autos, em que pese o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça.



    Registre-se, que o autuado FELIPE é reincidente, por crime da mesma natureza, pois possui sentença penal transitada em julgado, por tráfico ilícito de entorpecentes nos autos nº 0460939- 68.2020.8.13.0024, mostrando-se que a condenação anterior não foi suficiente para impedi-lo a voltar a delinquir, id. 10211670696.



    Por sua vez, o autuado CARLOS foi preso recentemente, em 14.03.2024, e encontrava-se com monitoração eletrônica, inclusive, afirmou que estava descarregada, revelando-se assim, que medidas cautelares diversas da prisão não foram suficientes, id. 10211670687. 



    Por fim, o autuado KAIQUE, embora primário, conforme mencionado no relatório do Boletim de Ocorrência, já foi apreendido em data pretérita por tráfico de drogas, na data de 09.12.2023, nos termos do REDS: 2023-057268227-001, o que demonstra a sua inclinação a prática de condutas delitivas, mormente porque, como ele próprio afirmou, sequer exerce atividade lícita, id. 10211670690, mas incoerentemente faz uso diário de drogas.



    (...) a versão dos policiais militares tem indícios de veracidade, pois relataram que foram informados por populares, que estava sendo distribuído entorpecente no aglomerado, por um motociclista em uma moto escura, usando um colete verde, o que coincidia com as características de um dos autuados. 



    Além disso, a maneira que a droga apreendida, ou seja, em porções, sendo 4 unidades de haxixe e 3 unidades de maconha indicam que estas possuíam destinação mercantil. 



    Portanto, o autuado representa sério risco à comunidade, caso sejam colocados em liberdade, sendo necessária a manutenção da prisão para garantia da ordem pública. 



    Sendo assim, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de FELIPE BENAC LEAL, CARLOS ALEXANDRE BATISTA DE ARAUJO e KAIQUE FERNANDO BAPTISTA DE ARAUJO em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 312 e art. 313, I do C.P.P., para garantia da ordem pública”.



    6. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação do Habeas Corpus n. 1.0000.24.234242-6/000, impetrado contra a decisão do juízo de origem, pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “(…) a prática delitiva supostamente empreendida pelo paciente encontra-se bem explicitadas nos elementos carreados aos autos, devidamente apontados na decisão constritiva (ordem 40) estando presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais, aliás, se afiguram suficientes não apenas à decretação, mas à própria manutenção do acautelamento preventivo.



    (...) A argumentação trazida na aludida decisão e os demais elementos encartados no processo estão todos endereçados à conclusão que a prática do supostos crimes extrapola o que seria um fato isolado, tendo em vista que Felipe parece vir reiterando na prática delitiva, já que ele ostenta uma condenação definitiva anterior pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (conforme se extrai da CAC juntada em ordem 31) o que – num juízo de mera periculosidade (e não de culpa) – sinaliza a possibilidade de alguma propensão à reiteração delitiva, até mesmo específica. 



    Ou seja, o novo ilícito supostamente perpetrado sugere, inclusive, algum desprezo do agente em relação à Justiça e aos rigores processuais penais que deveriam ter, no mínimo, algum efeito inibitório, fazendo-o evitar qualquer forma de novo envolvimento com o submundo do crime. 



    A despeito das alegações trazidas na impetração, a manutenção da prisão preventiva do agente, em casos tais, afigura-se especialmente recomendável, diante da latente potencialidade de reiteração da prática delitiva, merecendo uma resposta mais incisiva do aparato repressor estatal e da Justiça, já que, se solto, poderá haver novas práticas delitivas. 



    (...) Com efeito, essas são circunstâncias que potencializam a análise de cuidado e proteção ao corpo social a ser feita no juízo de risco próprio desta fase processual (juízo de periculosidade e não juízo de certeza), o que me leva a acreditar que não se pode, in casu, falar em ilegalidade ou ausência de fundamentação da decisão constritiva, constituindo-se a manutenção da segregação do paciente em medida necessária para o efetivo resguardo da ordem pública”.



    7. Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, na qual consta:



    “(...) o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que ‘o autuado FELIPE é reincidente, por crime da mesma natureza, pois possui sentença penal transitada em julgado, por tráfico ilícito de entorpecentes nos autos nº 0460939-68.2020.8.13.0024, mostrando-se que a condenação anterior não foi suficiente para impedi-lo a voltar a delinquir, id. 10211670696’. 



    Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (AgRg no HC n. 789.267/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 25/5/2023). 



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais”.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    O paciente, acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente, é “reincidente, por crime da mesma natureza, pois possui sentença penal transitada em julgado, por tráfico ilícito de entorpecentes nos autos nº 0460939-68.2020.8.13.0024, mostrando-se que a condenação anterior não foi suficiente para impedi-lo a voltar a delinquir”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora